Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709386-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO ALIPIO FERREIRA, SOLANGE DE CASSIA ELIAS PASSOS, FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, EZEQUIEL NESTOR MELLO PAIM, JOSE SERGIO NUNES DE PINHO, MAURO GILBERTO FRANCO MARQUES, MARCELO FARO POMPEU, RENATO VALENTINUS MONTEIRO ALVES, MATHEUS GOMES MACHADO, ANTONIO PRENHOLATO, CARLOS ALBERTO CARDOSO, MONICA AMARAL REBELLO, GERALDA DA PIEDADE PAULISTA, VICENTE CELSO ORRU DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hugo Ribeiro de Araujo e outros, com intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao agravado que se abstenha de efetivar a ação demolitória constante do auto de intimação n. E-0168-499416-OEU. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A incumbência constitucional de gestão da cidade mediante o controle do uso e ocupação do solo é atribuída ao município (CF, art. 30, VIII) e, por extensão, ao Distrito Federal. Os passeios e servidões de passagens públicos são bens de uso comum do povo, insuscetíveis de apropriação ou qualquer outra intervenção por particulares. Mesmo se feita por empresa pública, a intervenção sobre as áreas públicas de uso comum do povo devem ser precedidas do licenciamento administrativo. A lei é para todos, inclusive para empresas públicas. Logo, ainda que o engenho mencionado na demanda tenha sido instalado pela Caesb, o que torna duvidosa inclusive a legitimidade dos autores para defendê-lo, deveria ter sido licenciado, para merecer tutela jurisdicional. Não havendo notícia da existência da licença, trata-se de intervenção ilegal e sujeita à remoção pelo órgão fiscalizador, no caso, o DF Legal, o que seria mera expressão do poder-DEVER de polícia, senão mero desforço imediato sobre o bem público ocupado ilegalmente. A violência, que, como bem acentuou o MP, é mal infelizmente disseminado por toda a sociedade, e não apenas no Lago Norte, não se resolve pela privatização das passagens públicas para poucos. Ademais, não se pode pressupor que todos os populares que transitem pela passagem pública sejam criminosos ou baderneiros. Os que assim agem desafiam a atuação da polícia, mas não justificam o assenhoramento das passagens públicas, pois não se pode punir toda a população com a limitação de seu direito de ir e vir pela conduta inadequada de alguns. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão deduzida na demanda. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que o obstáculo instalado ilegalmente na passagem pública já representa, de per si, dano urbanístico grave. Ou seja, se o temor da presença de criminosos ou baderneiros pode ser repelido com uma ligação para a polícia, não há alternativa para a população impedida de utilizar o caminho público. Ademais, a hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, necessário e urgente, para coibir, repito (e não meramente inibir) lesão urbanística já ocorrente. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Aos autores, sobre a contestação, inclusive sobre a arguição de ilegitimidade ad causam para a defesa de interesse jurídico em tese da Caesb. Publique-se; ciência ao MP. Nas razões do agravo, aduzem os agravantes que ajuizaram ação de obrigação de não fazer para o fim de impedir a demolição da estrutura metálica e pilar em bloco de concreto da área pública que se encontra entre os lotes 17/18 e 17/19 do Conj. 4, SHIN QL 14, Lago Norte. Afirmam que receberam auto de intimação demolitória n. E-0168-499416-OEU, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, do qual discordam. Aduzem que um dos acessos que se pretende manter fechado é controlado pela CAESB, e que as referidas estruturas metálicas (portões) foram instalados pelos moradores do conjunto 4 após arrombamento por populares do portão instalado pela CAESB entre os lotes 17 e 19. Relatam que os moradores resolveram instalar um portão de ferro visando impedir a passagem de vândalos e proteger a área pública. Os agravantes sustentam que é comum os transeuntes jogarem lixo no chão, obstruírem as garagens dos moradores, urinarem na frente das residências, importunarem o sossego dos moradores com barulho de gritos e música alta. Narram que tentaram por diversas vezes obter apoio do Poder Público quanto à insegurança do local, porém, sem êxito. Invocam o direito constitucional à segurança para corroborar o direito alegado. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de urgência para que a Administração Pública que se abstenha de promover qualquer ato demolitório constante do da intimação n. E-0168-499416-OEU, emitida em 10/02/2022. Não obstante os argumentos expendidos pelos agravantes, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. O auto de intimação demolitória aponta a existência de obra em área pública, com incidência de infração nos arts. 15, 22 e 50 da Lei 6.138/2018 e embasamento nos art. 124-V e 133 da mencionada Lei. Consta determinação parar que em 10 dias, seja feita a remoção da estrutura metálica e pilar em bloco de concreto em área pública, por inviabilizar o acesso dos cidadãos ao Lago Paranoá e por se tratar de área não passível de regularização. Trata-se de muro metálico e pilar de concreto erguido sem o devido licenciamento e em área pública, que segundo consta do auto de infração, em desacordo com a Lei 6.138/2018 que instituiu o Código de Obras e Edificações do DF – COE, o qual prevê em seus artigos 22 e 50, que a licença de obras é emitida na forma de alvará de construção ou licença específica e o início da obra somente pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras. A sanção de intimação demolitória está prevista na referida no art. 124, V, da referida Lei, sendo imposta quando se trata de obra ou edificação não passível de regularização, ficando o infrator intimado a efetuar a demolição em até 30 dias, conforme consta do art. 133. Desta feita, a obra erigida em área pública sem a respectiva licença de obra não é suscetível de conformação ao ordenamento jurídico, sendo cabível, portanto, a aplicação da penalidade de demolição, em consonância com o contido na intimação demolitória. É cediço que cabe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme dispõe o art. 30, VIII, da Constituição Federal. No tocante à função social da propriedade urbana e a instituição de políticas públicas, o Poder Executivo local tem a responsabilidade de obedecer às normas constantes do plano diretor da cidade, atendendo ao interesse social e coletivo, inclusive, no empenho de combater às ocupações irregulares levantadas em áreas públicas (art. 182, §2o, da CF). Trata-se da incidência do legítimo exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública, que se desdobra na adoção de medidas legalmente previstas com a finalidade de desfazer obras urbanas em confronto com a legislação atinente. Confiram-se os arestos jurisprudenciais deste Tribunal acerca do tema, in verbis: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do Código de Processo Civil, por fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Juízo a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. 2 - Não há julgamento extra petita quando a apreciação do Magistrado se dá nos estritos limites do pedido, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. O simples descontentamento com o resultado do julgamento não implica defeito no decisum. 3 - Nos termos do artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/08 vigente ao tempo da notificação), para a realização de qualquer construção, modificação ou demolição de obra é necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública. 4 - Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, os artigos 17, 163, inciso V, e 178 da mencionada Lei preveem a demolição parcial ou total da obra, autorizando a ação imediata em caso de construção irregular edificada em área pública. 5 - Constatando-se que a construção foi edificada sem a devida licença exigida por Lei, conclui-se que a Administração exerceu de forma legal o poder de polícia que lhe é conferido, carecendo a pretensão autoral de elementos aptos para obstar o ato demolitório. 6 - Comprovada a propriedade da empresa estatal sobre o imóvel, cabível a reintegração de posse, nos termos do art. 1.228 do CCB, bem assim o pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa dos ocupantes. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1212812, 00447812820168070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. "BECO". ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. I - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. II - Independentemente de estar localizado em área pública ou privada, não há ilegalidade na atuação da Administração Pública, que, no exercício do Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e a irregular edificação em desacordo com as normas legais (construção sem alvará em área pública). III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176699, 07059077920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o ato administrativo consubstanciado na Intimação Demolitória n. E-0168-499416-OEU (ID 116329396, do processo de referência) reveste-se de presunção de legitimidade e legalidade, somente afastada mediante comprovação em sentido contrário, de modo a justificar sua anulação pelo Poder Judiciário, o que não é o caso presente. Importa frisar que a 2a Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística apresentou manifestação nos autos de origem (ID 117417205) pela viabilidade de imediata remoção do portão instalado visando o restabelecimento da ordem urbanística do Distrito Federal. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator